Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-15.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002624-15.2014.8.11.0013
APELANTE: DEUSMIRA RIBEIRO DUARTE SOARES, MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES, MARLI PINHEIRO TORES, ROSICLEIA DA SILVA ATAIDES, ALEXANDRE ROCHA
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração por DEUSMIRA RIBEIRO DURTE SOARES e Outros contra decisão unipessoal que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública.
Requer “a permanecia dos autos em testilha, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA para posterior julgamento do RECURSO DE APELAÇÃO, ID no 86826979, pois na data do ajuizamento da ação em 12/06/2014, o valor da causa era de R$ 79.926,02 (setenta e nove mil e novecentos e vinte e seis reais e dois centavos), ou seja, verificando que o valor da causa atribuído a esta ação ultrapassou 60 (sessenta) salários mínimos.
Cumpre salientar, que a citada decisão foi proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, que compete aos Juizado Especial o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial:
(...) compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.
Não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito.
Assim, ao contrário do alegado, o fato da sentença ter que ser submetida a liquidação, a torna complexa, tampouco incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Ademais, para efeito de verificação do valor causa, na hipótese versando, que existem vários autores, será levado em consideração o valor individual de cada parte e não o global.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão que declinou da competência.
Intimem-se.
Cumpra-se conforme decisão id. 94568962.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora